Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário.
2. Inexistindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, o benefício não pode ser revogado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.